Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração servem para sanar vícios no acórdão, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão do julgado.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão analisa de forma ampla as matérias discutidas.
3. De acordo com jurisprudências, tanto do c. Superior Tribunal de Justiça quanto deste eg. Tribunal, não é obrigatório que os dispositivos legais discutidos no julgamento sejam mencionados explicitamente. Para efeitos de prequestionamento, basta que a questão em debate seja abordada.
4. Recurso conhecido e desprovido.